Tribunal: TJPA
Processo: 0802487-50.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PROVAS LÍCITAS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, que condenou os recorrentes à pena de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da prova por ilegalidade da abordagem; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo próprio; (iv) a readequação da pena-base considerando a fração de 1/8 para exasperação; (v) a aplicação da fração máxima da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial foi ilegal, contaminando as provas obtidas; (ii) saber se a pena fixada comporta redução, inclusive com a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial foi realizada com base em denúncia anônima pormenorizada, com descrição precisa de local, vestimentas e sinais identificadores dos abordados. Nos termos do art. 244 do CPP, a fundada suspeita justifica a busca pessoal, sendo legítimas as provas daí decorrentes. 4. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, somados à confissão extrajudicial de um dos apelantes. Não há nos autos elementos que infirmem a idoneidade das provas produzidas. 5. A tentativa de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não encontra respaldo, diante da apreensão de droga fracionada e dinheiro trocado, indicativos claros de tráfico. 6. A exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga (cocaína), sem considerar a reduzida quantidade apreendida (48,6g), revela-se desproporcional, conforme orientação do STJ. Redução da pena-base ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão. 7. Ainda que reconhecida a atenuante da confissão para um dos réus, inaplicável a redução correspondente, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, diante da fixação da pena-base no mínimo legal. 8. A quantidade de droga apreendida é inexpressiva, o que justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Pena definitiva redimensionada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. ________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 44, 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/4/2022; STJ, AgRg no HC 832.832/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11/9/2023; STJ, AgRg no HC 930.096/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/11/2024; STJ, HC 869.102/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 1/10/2024; STJ, HC 937.263/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.205.996/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/6/2023; STJ, Súmula nº 231; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802487-50.2022.8.14.0008

APELANTE: JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ANDERSON TRINDADE GAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PROVAS LÍCITAS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, que condenou os recorrentes à pena de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da prova por ilegalidade da abordagem; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo próprio; (iv) a readequação da pena-base considerando a fração de 1/8 para exasperação; (v) a aplicação da fração máxima da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial foi ilegal, contaminando as provas obtidas; (ii) saber se a pena fixada comporta redução, inclusive com a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi realizada com base em denúncia anônima pormenorizada, com descrição precisa de local, vestimentas e sinais identificadores dos abordados. Nos termos do art. 244 do CPP, a fundada suspeita justifica a busca pessoal, sendo legítimas as provas daí decorrentes.

4. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, somados à confissão extrajudicial de um dos apelantes. Não há nos autos elementos que infirmem a idoneidade das provas produzidas.

5. A tentativa de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não encontra respaldo, diante da apreensão de droga fracionada e dinheiro trocado, indicativos claros de tráfico.

6. A exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga (cocaína), sem considerar a reduzida quantidade apreendida (48,6g), revela-se desproporcional, conforme orientação do STJ. Redução da pena-base ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

7.

Ainda que reconhecida a atenuante da confissão para um dos réus, inaplicável a redução correspondente, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, diante da fixação da pena-base no mínimo legal.

8. A quantidade de droga apreendida é inexpressiva, o que justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Pena definitiva redimensionada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; CP, arts. 44, 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/4/2022; STJ, AgRg no HC 832.832/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11/9/2023; STJ, AgRg no HC 930.096/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/11/2024; STJ, HC 869.102/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 1/10/2024; STJ, HC 937.263/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.205.996/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/6/2023; STJ, Súmula nº 231; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

João Paulo Ferreira de Castro e Anderson Trindade Gaia
, irresignados com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/Pa, ambos à sanção de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11. 343/06.

As razões recursais voltaram-se,
ipsis litteris
(Num. 20855366 - Págs. 1 a 19):

1. Preliminarmente, seja reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, e consequentemente a nulidade das provas ilícitas e derivadas, determinando, por conseguinte, o desentranhamento dos autos e com efeito, absolver os apelantes por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP;

2. Eventualmente, caso não seja reconhecida a preliminar, que seja reformada a sentença atacada, absolvendo os recorrentes pela insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP;

3. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento desse Tribunal de Justiça, requer que seja operada a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06;

4. Subsidiariamente, readequar a pena-base, observando para a exasperação, a natureza e quantidade da droga, analisada negativamente, a baliza de 1/8;

5. Seja aplicado em seu grau máximo de 2/3, a causa especial de diminuição de pena prevista o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, nos exatos termos sustentados nesta apelação.

6. Readequar o regime prisional e, consequentemente, determinar ao juízo a quo a verificação dos requisitos para converter a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito (art. 44 do CP), tudo, em virtude das circunstâncias judiciais do caso concreto.

(...) <sic>

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 20855374 - Págs. 1 a 9).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 24986535 - Págs. 1 a 13).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR.
ABORDAGEM ILEGAL. NULIDADE DAS PROVAS.

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, os policiais ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Ambos disseram que receberam denúncia de tráfico de drogas, a qual informava o lugar e repassava as características dos nacionais, suas vestimentas e as tatuagens que um deles havia no braço. Que ao se dirigirem para o local informado, visualizaram os indivíduos com as características repassadas por meio da denúncia - que estavam sentados em um banco e com de várias pessoas ao redor. Assim, procederam a busca pessoal e encontrado junto a eles os entorpecentes em questão, além de celulares e uma quantia trocada de dinheiro.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 20855357 - Pág. 4):

A testemunha de acusação IPC ROSIKEL MENDES narra que foi acionado por outro IPC de que havia chegado uma informação que 2 sujeitos estavam comercializando entorpecentes no porto do cafezal, bem como repassaram as características deles. Diz que se deslocaram ao local e, quando chegaram, encontraram os sujeitos, realizaram a abordagem e encontraram uma sacola contendo porções de pasta base, aparentemente OXI, dinheiro em espécie e dois celulares. Ato contínuo, realizaram a condução dos acusados à Delegacia. Por fim, acredita que os acusados estavam associados, haja vista que observaram que os réus estavam fazendo uma espécie de “revezamento” no local, porém, não foi verificado se havia usuários nas proximidades.

A testemunha de acusação IPC ALDO ALVES narra que, se não se engana, o delegado informou que estava ocorrendo uma venda de drogas no porto do cafezal, bem como repassou as características dos acusados e solicitou o apoio da equipe da Vila dos Cabanos. Assim, ao se dirigem ao local, encontraram os acusados realizando a comercialização. Diz que havia muitas pessoas ao redor e que os acusados estavam atuando juntos, sendo encontrado com eles uma sacola com diversos invólucros e dinheiro em espécie, próximo aos pés deles.

A testemunha de acusação IPC LIANA SOUSA narra que receberam denúncias anônimas de que ocorra comercialização no local, bem como descreviam as vestimentas dos sujeitos. Assim, diligenciaram ao local e encontraram os acusados e, na abordagem, encontraram uma quantidade de substâncias entorpecentes análogas a OXI. Informa que os acusados estavam sentados e havia várias pessoas ao redor, mas foram liberadas. Por fim, aduz que os entorpecentes estavam próximo ao pé dos acusados.

Ainda coleciono seus depoimentos extrajudiciais (Num. 20855259 - Pág. 7 a 9):

Informa que recebeu denúncia anônima de que estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes na VILA CAFEZAL, PROX. AO ANTIGO PORTO DO ARAPARI, BARCARENA-PA, Ainda segundo a denúncia, o nacional ANDERSÓN, conhecido por "GENICA", trajaria camiseta cinza e possuiria várias tatuagens nos braços e pernas.

E, que o nacional JOAO, conhecido como "GURIJUBA”, estaria trajando bermuda na cor verde, boné preto, camisa com listras. Então, o condutor pediu apoio aos IPC's ROSIKEL, GILMAR e LIANA, e se deslocaram até o local do fato. Chegando no local identificaram os nacionais exatamente com as mesmas características contidas na denúncia, e com eles uma sacola plástica na cor preta, contendo 63 INVÓLUCROS DE ENTORPECENTES APARENTANDO SER "PASTA BASE DE OXI" e a quantia de R$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais) de em cédulas trocadas em valores de R$ 50, 20 e 2 REAIS. Posteriormente, foi realizada a revista nos nacionais, sendo encontrados 03 (três) APARELHOS CELULARES: 01 (UM) REDMI COR AZUL, 01 (UM) MOX COR BRANCO E AZUL e 01 (um) BLU NA COR PRETO e mais o valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) com o nacional ANDERSON. Que diante das informações conduziu os nacionais para esta Delegacia para procedimentos cabíveis.

A DEPOENTE na qualidade de Policial Civil na data do dia 23 de julho de 2022 foi acionada pelo IPC ALDO para que juntamente com a equipe de policiais civis, fossem averiguar uma denuncia anônima que havia comercialização de entorpecentes na localidade conhecida como cafezal e que dois homens estariam nas proximidades do antigo ponto do Arapari no Cafezal, que segundo informação os mesmos estariam vestidos um com short verde e boné preto, o outro de camiseta na cor cinza.

QUE ao chegar no local fizaram abordagem nos nacionais ANDERSON TRINDADE GAIA E JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO e que JOÃO estava com uma sacola preta contendo 63 (sessenta e três) invólucros na cor vermelha, entorpecentes aparentando ser conhecidos vulgamente como OXI. E a quantia de R$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reias), e com o nacional ANDERSON a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em cédulas trocadas. QUE após a abordagem os dois nacionais foram conduzidos para delegacia para realização de procedimentos cabíveis.

Informa que foi acionado pelo IPC ALDO, juntamente com a IPC LIANA. para averiguarem uma denuncia anônima, de comercialização de entorpecentes na COMUNIDADE DO CAFEZAL. PROXIMO AO ANTIGO PORTO DO ARAPARI, BARCARENA-PA, segundo a denúncia, o nacional ANDERSON conhecido por "GENICA", trajaria camiseta cinza e possuiria várias tatuagens nos braços e pernas. E. que o nacional JOAO, conhecido como "GURIJUBA", estaria trajando bermuda na cor verde, boné preto, camisa com listras. Que se deslocaram ale o local, identificaram os nacionais com as mesmas caracteristicas e abordaram, aonde foi encontrado uma sacola plástica na cor preta, contendo 63 INVÓLUCROS DE ENSORPECENTES APARENTANDO SER 'PASTA BASE DE OXI" e a quantia de R$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais) em cédulas trocadas em valores de R$ 50 20 e 2 REAIS. Posteriormente, foi realizada a revista nos nacionais, sendo encontrados 03 (três) APARELHOS CELULARES: 01 (UM) REDMI COR AZUL, 01 (UM) MOX COR BRANCO E AZUL e 01 (um) BLU NA COR PRETO e mais o valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) com o nacional ANDERSON. Que diante da situação conduziram os nacionais para esta Depol que não resistiram a condução.

Percebo que a abordagem inicial é legítima, pois estava imbuída de fundadas suspeitas – denúncia anônima pormenorizada -, não havendo ilegalidade a ser reconhecida, sendo lícita as provas nela colhidas.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1.
BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
. AUTORIA E MATERIALIDADE. TEMA JÁ ANALISADO EM APELAÇÃO. RENOVAÇÃO DA TESE EM REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Revela-se manifesta a existência de fundadas razões para a abordagem do paciente, uma vez que os policiais receberam uma denúncia anônima especificada, indicando as pessoas, suas características e vestimentas, contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. - Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso
". (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) (...). (AgRg no HC 930096 / SC,
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) QUINTA TURMA j. 27/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de Rafael Rodrigues Moraes, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas em decorrência de busca pessoal, realizada sem justa causa, pleiteando a declaração de nulidade do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas colhidas durante a busca pessoal devem ser consideradas ilícitas, em razão da ausência de justa causa para as diligências policiais, embasadas em denúncia anônima. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do STJ estabelece que a realização de busca pessoal e domiciliar exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos, não sendo suficiente a mera denúncia anônima.
No caso, a atuação policial se justifica pela existência de denúncia detalhada, acompanhada de características precisas dos suspeitos e da localização das drogas.
4. A busca e apreensão de drogas confirmam a situação de flagrância, o que autoriza a intervenção policial sem necessidade de mandado, em conformidade com os arts. 302 e 303 do CPP. O tráfico de drogas é crime permanente, permitindo a ação policial contínua enquanto perdura a conduta ilícita. 5. A denúncia anônima, quando acompanhada de outras circunstâncias verificáveis, como a visualização dos suspeitos com as características denunciadas e a apreensão de drogas no local indicado, é suficiente para legitimar a diligência policial, não havendo ilegalidade na coleta das provas. 6. A verificação de eventual nulidade das provas demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(STJ - HC: 864872 MG 2023/0391381-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

Dessa feita, rechaço a preliminar.

03 -
DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20855357 - Págs. 3 a 5):

(...)

Da materialidade. A materialidade restou demonstrada por meio de auto de apreensão e auto de constatação provisório e laudo definitivo – ID n° 79987408 - Pág. 2.

Da autoria. A autoria é certa e restou demonstrada pelo depoimento das testemunhas, apesar da negativa do(a) ré(u).

A testemunha de acusação IPC ROSIKEL MENDES narra que foi acionado por outro IPC de que havia chegado uma informação que 2 sujeitos estavam comercializando entorpecentes no porto do cafezal, bem como repassaram as características deles. Diz que se deslocaram ao local e, quando chegaram, encontraram os sujeitos, realizaram a abordagem e encontraram uma sacola contendo porções de pasta base, aparentemente OXI, dinheiro em espécie e dois celulares. Ato contínuo, realizaram a condução dos acusados à Delegacia. Por fim, acredita que os acusados estavam associados, haja vista que observaram que os réus estavam fazendo uma espécie de “revezamento” no local, porém, não foi verificado se havia usuários nas proximidades.

A testemunha de acusação IPC ALDO ALVES narra que, se não se engana, o delegado informou que estava ocorrendo uma venda de drogas no porto do cafezal, bem como repassou as características dos acusados e solicitou o apoio da equipe da Vila dos Cabanos. Assim, ao se dirigem ao local, encontraram os acusados realizando a comercialização. Diz que havia muitas pessoas ao redor e que os acusados estavam atuando juntos, sendo encontrado com eles uma sacola com diversos invólucros e dinheiro em espécie, próximo aos pés deles.

A testemunha de acusação IPC LIANA SOUSA narra que receberam denúncias anônimas de que ocorra comercialização no local, bem como descreviam as vestimentas dos sujeitos. Assim, diligenciaram ao local e encontraram os acusados e, na abordagem, encontraram uma quantidade de substâncias entorpecentes análogas a OXI. Informa que os acusados estavam sentados e havia várias pessoas ao redor, mas foram liberadas. Por fim, aduz que os entorpecentes estavam próximo ao pé dos acusados.

O réu JOÃO PAULO, no interrogatório, nega os fatos narrados na denúncia e alega que não possui conhecimento da natureza dos entorpecentes e da quantia em dinheiro, bem como diz que estava apenas conversando no local quando os policiais chegaram e algemaram eles dois, e que só soube sobre as drogas em sede policial.

O réu ANDERSON GAIA, no interrogatório, nega os fatos narrados na denúncia, e diz que apenas encontraram com ele o seu celular. Alega que, quando os policiais chegaram, havia várias pessoas no local, nisso, alguns saíram e eles ficaram. Na abordagem, diz que os policiais o informaram que a denúncia era sobre arma, mas nada encontraram consigo, apenas o algemaram e o levaram à Delegacia.

Nesse sentido, ante as provas colhidas nos autos, especialmente o relato das testemunhas policiais civis que informam que foram com as informações de venda de drogas com as características de ambos os réus, fica suprimida a tese defensiva de porte para consumo, mesmo porque os réus negaram que tivessem drogas consigo.

Da tipificação. Pelas razões expostas, a conduta da acusada amolda-se ao tipo penal previsto no art. 33 da lei 11.343/06, na modalidade, “trazer consigo”, “transportar”, não merecendo prosperar a tese de negativa de autoria.

Da causa de diminuição de pena (art. 33, §4º da lei 11.343/06). Os réus preenchem todos os requisitos para a causa de diminuição de pena. Nesse particular, a lei determina a redução no patamar de 1/6 à 2/3. Considerando o caso concreto, tratando-se de droga conhecida como oxi, considerando a quantidade apreendida, tenho por diminuir a pena no patamar intermediário, ou seja, 2/5.

(...)

<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 20855259 - Pág. 11) mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão – 63 (sessenta e três) invólucros de entorpecentes aparentando ser “pasta base de óxi” -, R$400,00 em notas trocadas e três aparelhos celulares;

b)

no laudo toxicológico definitivo (Num. 20855341 - Págs. 2 a 3), atestando a natureza deletéria do entorpecente – 48,6g de cocaína - apreendido com os apelantes;

c)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, encontrando-os na posse dos entorpecentes em questão.

Outrossim, somado a isso verifico que o réu João Paulo, extrajudicialmente, confessou a prática do delito junto ao corréu Anderson (Num. 20855260 - Pág. 2), encontrando eco junto ao cotejo probatório acima descrito.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, como já demostrado acima, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a demonstrar que o apelante realmente perpetrava o delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em
desclassificação
, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – denúncia pormenorizada de tráfico de drogas, presos em flagrante na posse 48,6g, já inclusive fracionada para a venda e da quantia de R$ 400 (quatrocentos reais) em dinheiro trocado - não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquela, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de guardar ou trazer consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, já, configuram, por si sós, crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Por fim, importante ressaltar que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

4- DA
DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR E DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 20855357 - Págs. 6 a 7):

1ª Fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB e art. 42 da lei 11.343/06: CULPABILIDADE: dolo nos limites normais da norma penal, o que torna a sua conduta inserida no próprio tipo. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade da acusada, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: o modus operandi é normal à espécie. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não há maiores consequências, que não as normais do tipo. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Não se aplica ao caso. A natureza e quantidade da droga (exclusiva para o crime de tráfico): a natureza da droga revela-se desfavorável ao(à) réu(é), considerando tratar-se de cocaína / oxi, com alto poder de causar dependência aos usuários.

Considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 06 anos de reclusão.

2ª Fase: não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, permanecendo a pena base anteriormente fixada.

3ª Fase: não há causa de aumento, contudo verifico a diminuição (art. 33, § 4° da lei 11.343/06), razão pela qual torno a pena definitiva em 03 anos e 07 meses de reclusão, para ambos os réus.

(...)

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, § 2º, do Código Penal, será o ABERTO.

Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena nos termos do art. 44 do CP, substituo a pena por duas restritivas de direitos, consistente em: limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade. Não incide a suspensão condicional das penas (CP, art. 77), na medida em que a natureza da droga e as circunstâncias do crime não são favoráveis ou recomendam a suspensão.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase da dosimetria da pena de ambos os recorrentes, o juiz sentenciante, sobrepesou a natureza do entorpecente apreendido – cocaína -, fixando a pena base em 06 anos de reclusão.

Entretanto, a exasperação da pena com base exclusiva na natureza da droga, sem analisar a quantidade apreendida, que no caso é de 48,6g de cocaína, e, por conseguinte, pequena, viola o princípio da proporcionalidade, segundo a jurisprudência do STJ. (HC n. 937.263/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 10/3/2025.);

(AgRg no AREsp n. 2.205.996/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.).

Assim, a afasto e redimensiono a pena basilar ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, dos dois condenados, não foram identificadas atenuantes e/ou agravante de penas.

Por outro lado, identifico que o réu João Paulo faz
jus
a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, pois confessou o delito extrajudicialmente (Num. 20855260 - Pág. 2).

Entretanto, deixo, agora, de proceder a diminuição correlata em razão da Súmula nº 231 do STJ, pois a pena foi reformada acima à mínima legal.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, a reprimenda intermediária, de ambos, deve ficar 05 (cinco) anos de reclusão.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, foi reconhecida a benesse do tráfico privilegiado, entretanto foi aplicada a fração de 2/5, em razão da quantidade apreendida de entorpecente – 48,6g de cocaína.

Entretanto, tal quantidade é inexpressiva, devendo ser aplicada a fração máxima da minorante.

Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CASOS EXCEPCIONAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A DOUGLAS.

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA AMBOS OS PACIENTES. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Em casos de apreensão de quantidade inexpressiva de droga, a jurisprudência autoriza a aplicação da minorante, salvo se houver outros elementos que evidenciem envolvimento habitual com o tráfico.

No presente caso, a apreensão de 130 gramas de cocaína não é suficiente para afastar a aplicação da minorante, devendo esta ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O PACIENTE DOUGLAS DA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/06) E RECALCULAR A PENA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06), FIXANDO-A EM 1 ANO E 8

MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS

RESTRITIVAS DE DIREITOS.

(HC n. 869.102/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) (grifei)

Desse modo, reformo a pena definitiva dos recorrentes para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Preservo regime inicial no aberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “c” do CP.

Deixo de fixar a pena de multa para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Ainda, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade realizada pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/06/2025